Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702917-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE MARQUES MOREIRA AUTORIDADE: MATEUS BRAGA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL HENRIQUE MARQUES MOREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá. Na peça inicial (ID 77920044), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a repetir fórmulas genéricas que não se aplicam à realidade dos autos, como o fato de a liberdade do paciente colocar em risco a ordem pública e a credibilidade do Judiciário. Sustenta que a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar. Discorre sobre a dependência química do paciente como fato de vulnerabilidade e não de periculosidade. Aponta a existência de lesões recíprocas e dúvida sobre a dinâmica dos fatos. Enumera as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, ocupação lícita e três filhos menores que dependem do seu sustento. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, inclusive encaminhamento para tratamento da dependência química. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no dia 13.9.2025, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 140, caput, 141 §3o, e 147, §1o, do Código Penal Brasileiro, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, com os seguintes fundamentos (ID 249846352, dos autos de origem): II. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Após a análise das peculiaridades do caso concreto, verifico que existem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do custodiado. Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Verifica-se que o custodiado possui amplo histórico criminal, com condenação por ameaça, furto e vias de fato no contexto da Lei Maria da Penha, com trânsito em julgado em 22/10/2021, além de várias outras ocorrências envolvendo violência doméstica. No caso em tela, o autuado, em aparente estado de abstinência de drogas, agrediu fisicamente a vítima com socos no rosto, chegou a riscar seu braço com uma faca e proferiu ameaças explícitas de morte ("vou te matar"), demonstrando elevado grau de periculosidade e agressividade. Esse comportamento violento, aliado à utilização de arma branca e ao histórico de reiteração delitiva específica contra a mesma vítima, com quem mantém relacionamento de aproximadamente 13 anos, evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. III. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão e RAFAEL HENRIQUE MARQUES MOREIRA, nascido em 03/05/1991, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES MOREIRA e de MAURA MARQUES MOREIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos, do CPP. Como se observa, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, constata-se que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta, não tendo ocorrido fatos novos hábeis a ensejar a revisão da decisão que a decretou. Com efeito, os fatos são graves e revelam a ousadia do paciente e a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, porquanto evidenciada a sua periculosidade, a probabilidade de reiteração delitiva e inclusive da prática de feminicídio, conforme ameaça feita por ele à ofendida. Segundo a denúncia, no dia 11 de setembro de 2025, por volta das 21h20min, na residência situada na Q 20, Conjunto L, Lote 18, Paranoá/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira R.R.S., por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito no 38338/25, e a ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado amanheceu em crise de abstinência, ocasião em que obrigou a companheira a sacar a quantia de R$ 14,00 para aquisição de droga. Quando a ofendida retornou para casa após o trabalho, ela permaneceu do lado de fora da residência porque o denunciado havia levado a chave. Mais tarde, o denunciado chegou transtornado e ingressou no imóvel. No interior da residência, RAFAEL proferiu ofensas verbais como “vagabunda” e “piranha” e ameaças de morte, dizendo “vou te matar, vou te tirar a sua vida, você está dando para esse véio dono do lote”, em referência ao vizinho Bento. Em seguida, o denunciado puxou a companheira pelos cabelos para fora da casa, desferiu socos em sua boca e riscou-lhe o braço com objeto perfurocortante, repetindo a ameaça de matá-la. Na sequência, o denunciado conduziu a companheira de volta para dentro da residência e continuou as agressões físicas, inclusive com socos no rosto, situação que se encerrou apenas com a chegada da Polícia Militar, que foi acionada por vizinhos (ID 250380729, dos autos de origem). Conforme ressaltado pelo Juízo do NAC, o paciente possui condenações transitadas em julgado por crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, além de ter ameaçado a ofendida de morte e ter lhe causado as lesões descritas no laudo do IML, inclusive com a utilização de uma faca, o que evidencia a sua periculosidade e reforça a necessidade da segregação. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Nesse cenário, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da vítima estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, ocorra a indevida reiteração da conduta, assim como a prática de crime mais grave, como o feminicídio. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Convém registrar que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024) Convém registrar que eventuais questões relativas à autoria delitiva, assim como a alegada dependência química do paciente, referem-se à prova, não tem o condão de afastar a necessidade da segregação neste momento processual e devem ser analisadas inicialmente pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, em observância ao devido processo legal. Ademais, ressalte-se que a via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de fatos e provas como pretende o impetrante. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, como trabalho e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Tampouco restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados com seus filhos. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator